Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-26.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000789-26.2019.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MATIA - CPF: 182.251.529-72 (AGRAVADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
E M E N T A
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO CPC. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF NO TEMA No 1.255. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. O recorrente busca a reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do critério de equidade, em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ou se seria cabível a aplicação da equidade, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo, considerando o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

4.

O valor da causa no caso concreto (R$ 39.123,96) não justifica a aplicação do critério de equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema no 1.255 (RE no 1.412.069), não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Dessa forma, permanece aplicável a tese consolidada pelo STJ.

6.

A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, quando suficientes para sustentar o entendimento adotado, não caracteriza afronta ao art. 1.021, § 3o, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

2.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema no 1.255 não implica a suspensão automática dos processos que tratam da matéria, salvo determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma.

3.

A mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, quando suficientes para sustentar a decisão recorrida, não afronta o art. 1.021, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.021, § 3o; 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 1.076; STJ, AREsp no 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

NÚMERO DO PROCESSO: 1000789-26.2019.8.11.0101

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO DE MATIA

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 256052182):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da sentença de ID. 224241170, proferida pela
Excelentíssima, Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos,
nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ANTÔNIO DE MATIA
,
cujo tramite ocorre na
Vara Única da Comarca de Cláudia, MT
, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“
Vistos.

I - SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal ajuizada em face de
Antônio de Matia.

O executado apresentou exceção de pré-executividade em 02.02.2023, onde alega a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal dentro do processo administrativo (ID 108870301 – 02.02.2023).

Instada a manifestar, a Fazenda Pública o fez em 16.03.2023, pela improcedência total da exceção apresentada (ID 112622009).

Vieram os autos conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso, o excipiente alega a
prescrição intercorrente dentro do processo administrativo
, ou seja, antes da constituição definitiva do crédito.

Em relação à prescrição no processo administrativo, a Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal, e divide-se em prescrição propriamente dita, e prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente a época da propositura da ação, ao tratar da prescrição nos processos administrativos relativos a infrações e sanções ao meio ambiente, assim estabelecia:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração

objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,

contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração

permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de

Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de

julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que a Administração possui 5 anos para finalizar o processo administrativo e aplicar a penalidade cabível, quando se perfectibiliza a constituição definitiva (prescrição punitiva); após, 5 anos para o ajuizamento de ação de execução (prescrição executória).

Em relação a prescrição propriamente dita, o crédito exigido (multa por infração à legislação ambiental) possui natureza
não

tributária
, razão pela qual não incidem as regras atinentes à prescrição previstas no art. 174 do Código Tributário Nacional, mas no Decreto 20.910/1932.

Assim, a Fazenda Pública possui o prazo de
05 anos para cobrar a multa aplicada diante da infração ao meio ambiente, e tem como início o vencimento do crédito sem pagamento
. Esse entendimento é extraído dos Temas 146 e 147 do STJ.

Ainda, de acordo com a Súmula no 467 do STJ
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Portanto, a prescrição, propriamente dita, em se tratando de multa administrativa, possui como termo inicial o vencimento do crédito sem pagamento ou após o encerramento do processo administrativo.

“Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.”
(TRF-1, AC 0010813-70.2014.4.01.3900, Decisão Monocrática, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, DJe 07/12/2018).

Já em relação a
prescrição intercorrente
, esta ocorre quando o processo ficar pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos. É essa prescrição que o excipiente pretende ver reconhecida, tendo a apresentado como tese principal.

De acordo com o art. 2o da Lei n. 9.873/1999, na redação incluída pela Lei n. 11.941/2009, a prescrição intercorrente interrompe-se, nos seguintes casos:

Art. 2
o
Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – Pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - Por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - Pela decisão condenatória recorrível.

IV – Por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

As causas interruptivas da prescrição também constam do art. 20 do Decreto Estadual n°1.986/2013:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - Pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - Por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Portanto, ocorrerá a prescrição intercorrente quando o processo permanecer paralisado por prazo superior a três anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos
, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei n. 9.873/1999,
prazo que se interrompe com a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração
, privilegiando os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo. Vejamos:

(...) 8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração. Precedentes. 9. Na espécie, a Corte Regional consignou que a Administração promoveu atos que impulsionaram o processo, com vistas à apuração dos fatos, estando demonstrado na documentação apresentada que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, concluindo não configurada a prescrição intercorrente. (...). 12. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.680/RJ, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

A parte executada sustenta que ocorreu a prescrição entre a contradita do agente atuante, que ocorreu em entre o recebimento do A.R., que se deu em 14.09.2011, e o próximo despacho de impulsionamento, que se deu em 12.06.2015 (ID 108870330 – pág. 32 – 02.02.2023). Nesse caso, analisando o processo administrativo, percebe-se que a notificação do autuado se deu em 14.09.2011, e a juntada do A.R. se deu em 10.07.2012. Assim, é preciso analisar se a interrupção conta da efetiva notificação, ou da juntada.

Nesse caso, entendo que pela literalidade da lei, é a efetiva notificação que interrompe do prazo prescricional, conforme artigo 2° da Lei n° 9.873/1999. Ademais, não é crível aceitar que, com a notificação ocorrendo em 14.09.2011, somente em 10.07.2012, ou seja, quase um ano depois, é que tenha ocorrido a juntada do comprovante no processo administrativo, e só a partir de então contar como interrupção do lapso prescricional, devendo essa morosidade ser atribuída a Administração Pública.

Portanto, a mera juntada da notificação não é um ato efetivo de impulsionamento do processo, apta a incidir a interrupção do inciso III, artigo 2° da Lei 9.783/1999.

Em relação a quais seriam os atos aptos à interrupção da prescrição, a jurisprudência vem entendendo que não se consideram atos inequívocos para a interrupção meros despachos de movimentação e encaminhamentos entre setores do respectivo órgão administrativo. Assim já decidiu o Tribunal Regional da 1° Região:

(...).
3 – A movimentação processual constituída de meros despachos e encaminhamentos a setores distintos do órgão administrativo não representam ato inequívoco apto a interromper a prescrição nos termos do art. 2o da Lei 9.873/1999
. (Precedentes: AC 00310581020114013900, Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, Oitava Turma, e-DJF1 de 20/10/2017; AC 0025514- 21.2009.4.01.3800/MG, rel. convocado Juiz Federal EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES FILHO, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016;) 4 – Apelação não provida.
(AC 0001054-67.2018.4.01.3601, Desembargadora Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - Sétima Turma, PJe 27/07/2023).

(...). I - Nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/1999, a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva. II -
Entende-se por "despacho" e "julgamento" o ato oficial que implique no impulsionamento do processo, com o objetivo de se chegar a uma solução ou decisão final, razão pela qual os despachos de mero expediente, emitidos com o único objetivo de promover a movimentação física do processo, sem a prática de ato que importasse na efetiva apuração do fato ilícito, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional
. (...).
(AC 1001061-88.2017.4.01.3500, JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 19/09/2023 PAG.)

E o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...).
Conforme estabelece o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.
Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo
(art. 2o, II, da Lei n. 9.873/99). Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.
(TJ-MT - AI: 10008618320238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Portanto, analisando o processo administrativo, verifica-se que esse ficou paralisado desde a efetiva notificação, em
14.09.2011 até o despacho proferido em 12.06.2015.

Não assiste razão a parte exequente ao alegar que qualquer movimentação dada ao processo, pela Administração, visando ao correto deslinde do feito, importa na interrupção do prazo prescricional intercorrente, pois, como já exposto acima, com a juntada de vários julgados sobre o tema, meros despachos de movimentação e encaminhamentos entre setores do respectivo órgão administrativo não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
ACOLHO
a exceção Pré-executividade oposta por Antônio de Matia em razão do reconhecimento da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
durante o processo administrativo 279628/2010 que originou a CDA exequenda, julgando-a
PROCEDENTE
. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3°, inciso I do CPC.

Determino o levantamento de eventual penhora existente no feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Exequente para que proceda à baixa administrativa dos débitos.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Nesse contexto, pontua que: “
a Lei Federal 9.873/99 se refere ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Federal no 6.514/2008 ou o Decreto Estadual no 1.986/2013, pois estes não estavam vigentes na data dos fatos, tendo o auto de infração sido lavrado em 04/07/2008, ao passo que o Decreto Federal no 6.514/2008 somente entrou em vigor em 22/07/2008
”.

Com base no exposto, requer “
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o seguimento da execução fiscal” (ID. 224241172).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja confirma a sentença e, majorados os honorários advocatícios (ID. 224241174).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

O recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, refere-se à
“
RECURSO DE APELAÇÃO
” da sentença de ID. 224241170, proferida pela
Excelentíssima, Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos,
cujo tramite ocorre na
Vara Única da Comarca de Cláudia, MT
, que acolheu a exceção de pré-executividade
.

No caso, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
30.10.2019
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ANTÔNIO DE MATIA, visando ao recebimento do crédito, decorrente da infração descrita como: “
POR TRANSPORTAR MADEIRA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO COMPETENTE
”, inscrito na CDA n.o 2017173117, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 39.123,96 (trinta e nove mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)
.

No dia 02.02.2023, a parte executada apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 224241164), o ente público, impugnação (ID. 224241169).

Sobreveio, então, a sentença, em
27.04.2024
,
que acolheu a defesa incidental, para declarar a prescrição da pretensão punitiva, com base no argumento de que: “(...) o processo administrativo, verifica-se que esse ficou paralisado desde a efetiva notificação, em
14.09.2011 até o despacho proferido em 12.06.2015
”.

Como cediço, o
fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.o 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.o 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2

–
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.o 467, do STJ, estabelece que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1o.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Dessa forma, no concernente à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, consoante o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal

–
a demanda administrativa que busca averiguar a existência de infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 123971, em 22.04.2010 (ID. 224241167 – pág. 3) e a data em que a decisão administrativa foi proferida pela autoridade competente (ID. 224241167 – pág. 36/37) – 11.08.2015 – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 1020953-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido.

(N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)”.

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.o 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Ressalto, por oportuno, que a prescrição reconhecida neste julgamento se trata da prescrição punitiva decorrente do procedimento administrativo, isto é, o prazo prescricional para apuração da multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Por consequência, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHECO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que
a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, na forma do art. 85, §8.o, do CPC, e solicita a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1255, do STF.

Assevera que:
“
A legislação processual previu o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem dosados de acordo com várias circunstâncias concretas e de acordo com limites percentuais aplicáveis sobre o “valor da causa”, “valor da condenação” ou “valor do efetivo proveito econômico”.
”
.

Alega, ainda, que: “
(...)

mesmo aplicando o percentual mínimo previsto, o resultado (valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais) se apresenta injusto e desproporcional (...)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso (ID. 267927269).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais requer a confirmação da decisão proferida em todos os termos, mantendo o percentual de condenação dos honorários sucumbenciais, julgando improcedente o agravo interno (ID. 270066887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” que negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 39.123,96 (trinta e nove mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema n.o 1.255, (RE n.o 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.o, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.o 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025